Tribunal: STF
Processo: RE 725791
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Relatório
    1. Em 17.2.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por Brasília Participações, Planejamento e Administração de Shopping Center Ltda. ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e -doc. 29).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.2.2020, a embargante opõe, em 28.2.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 31).
    A embargante alega que, "embora Vossa Excelência tenha referido precedentes que caminharam no mesmo sentido da tese esposada pela Embargante, entendeu, ao final, em evidente equívoco, por negar provimento ao recurso extraordinário. Veja-se que, dentre os precedentes citados por Vossa Excelência encontra-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4008, julgada procedente para reconhecer a inconstitucionalidade da própria Lei Distrital 4.067/2007, ou seja, a mesma tratada no presente recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 31).
    Argumenta que “a conclusão a que chegou o acórdão recorrido é, na verdade, diametralmente oposta àquela que constitui a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, presumindo-se que houve erro material na conclusão da decisão” (fl. 2, e-doc. 31).
    Pede “sejam os presente embargos recebidos, conhecidos e providos para, alterando-se a conclusão da decisão embargada, dar provimento ao recurso extraordinário interposto, no sentido de ser reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Distrital 4.067/2007” (fl. 2, e-doc. 31).
    3. O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 35).
    4. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste à embargante quanto ao erro material apontado nas razões dos embargos de declaração.
    6. Na sentença de Primeiro Grau, concedeu-se a segurança à embargante:
    “Com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil, confirmando a medida liminar deferida ao Impetrante às fls. 13 e seguintes, declaro, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n° 4.067/ 2007e concedo a segurança para determinar às Autoridades apontadas que se abstenham de promover, em relação ao impetrante, a aplicação da pena de que trata o art. 2° da Lei Distrital n° 4.067/2007”.
    7. Em remessa necessária, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou a sentença e denegou a segurança nos seguintes termos:
    “o Distrito Federal legislou no âmbitos de sua competência constitucional concorrente sobre direito do consumidor, editando lei que estabelece a cobrança proporcional pelo uso do estacionamento, intervindo no abuso da atividade econômica das empresas do setor, evitando o enriquecimento ilícito das mesmas em detrimento do consumidor hipossuficiente.
    De fato, a norma impugnada pela impetrante não importou usurpação de competência legislativa privativa da União, de forma que não restou configurado, in casu, o vício de iniciativa alegado.
    Dessa forma, ausente a inconstitucionalidade alegada, não há como ser reconhecido em favor da empresa impetrante, o direito líquido e certo de não ser apenada com multa em caso de descumprimento da Lei 4.067/2007” (fl. 4, e-doc. 8)
    Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.008, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou a competência privativa da União para legislar sobre a regulação da cobrança pela utilização dos serviços de estacionamento privativo por constituir-se matéria de direito civil:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL QUE REGULOU PREÇO COBRADO POR ESTACIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa. 2. Ressalva de entendimento pessoal do relator, no sentido de que a regulação de preço na hipótese configura violação ao princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170). Inconstitucionalidade material. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma”(ADI n. 4.008, Relator o Ministro Roberto barroso, DJe 18.12.2017). 
     O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    Em razão da dissonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seria o caso de provimento do recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau.
    Assim, houve erro material na parte dispositiva da decisão embargada pela qual se afirmou negar provimento ao recurso extraordinário. 
    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração com efeito modificativo para alterar a parte dispositiva da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:
    “Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
     Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal”.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora